Tribunal: TJPA
Processo: 0801426-09.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801426-09.2021.8.14.0003

APELANTE: MARIA CELMA DOS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER, MARIA CELMA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Município de alenquer. Servidor público. Lei municipal nº
047/1997
. Direito à progressão funcional. Honorários sucumbenciais revisados. Recurso do município conhecido e desprovido. Recurso adesivo da servidora conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Alenquer e por servidora pública contra sentença que concedeu à servidora progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/1997, com o pagamento dos valores retroativos devidos. A servidora apelou para que os honorários sucumbenciais fossem fixados com base no valor da condenação, e o município apelou alegando, entre outros pontos, prescrição, impossibilidade de ingerência judicial no mérito administrativo e ausência de avaliação que justificasse a progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora tem direito à progressão horizontal com base na Lei Municipal nº 047/1997; (ii) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou no valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação interposto pela servidora Maria Celma dos Santos Silva é intempestivo, conforme certificado pelo juízo de primeira instância, sendo aplicado o art. 932, III, do CPC, que prevê o não conhecimento de recursos fora do prazo legal.

4. O Município de Alenquer não está sujeito aos efeitos da revelia, conforme art. 345, II, do CPC, não havendo na sentença qualquer aplicação indevida desses efeitos.

5. A pretensão da servidora refere-se à progressão funcional, uma obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não havendo prescrição do fundo de direito.

6. O Poder Judiciário pode intervir em atos administrativos quando há omissão que afeta direito subjetivo, não configurando ingerência no mérito administrativo, mas controle de legalidade.

7. O município não comprovou a existência de norma superveniente (Lei nº 1.186/2020) que afastasse a aplicação da Lei Municipal nº 047/1997, prevalecendo o direito da servidora à progressão horizontal por tempo de serviço, nos termos da referida lei.

8. Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa foi fixado de maneira simbólica, sendo cabível a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Município de Alenquer desprovida.

Recurso adesivo da servidora Maria Celma dos Santos Silva provido para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Teses de julgamento:

1.

A progressão funcional por antiguidade, prevista em lei municipal, constitui obrigação de trato sucessivo, não sujeita à prescrição do fundo de direito, alcançando apenas as parcelas devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

O Poder Judiciário pode controlar atos administrativos omissivos para assegurar o cumprimento de direitos previstos em lei, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo.

3.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação quando o valor da causa for meramente simbólico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do município de Alenquer e conhecer e dar provimento à apelação de Maria Celma dos Santos Silva, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Celma dos Santos Silva, servidora pública municipal, condenando o Município de Alenquer a conceder a progressão horizontal pleiteada, na forma prevista na Lei nº 047/97, bem como o pagamento dos valores retroativos atualizados.

A servidora interpôs a presente apelação questionando a verba honorária sucumbencial, cujo valor requer que seja arbitrado em percentual sobre o valor apurado na condenação em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa, que alega ser irrisório.

O
Município de Alenquer também interpôs apelação alegando a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, a prescrição da pretensão, a ausência de avaliação apta a gerar a progressão e a impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Em contrarrazões ao recurso do Município, a servidora pugna pelo acolhimento da preliminar de intempestividade e, no mérito, pela negativa de provimento do recurso.

A servidora interpôs recurso adesivo ao do Município pugnando pelo mesmo pleito já trazido em sua apelação.

Regularmente distribuídos os recursos, coube-me a relatoria.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, cumpre analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, em especial a tempestividade, conforme prevê o art. 1.003, § 5º, do CPC, que determina o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de recurso de apelação.

O ato ordinatório exarado pela Vara Única de Alenquer (ID 16043097 e 16043098) certificou que o recurso de apelação interposto pela servidora Maria Celma dos Santos Silva (ID 90010941) foi apresentado fora do prazo legal.

Ambas as partes foram devidamente intimadas quanto à intempestividade do referido recurso, não havendo qualquer manifestação ou justificativa plausível apresentada pela apelante para o atraso.

Diante da evidente intempestividade, a qual não pode ser relevada em observância ao princípio da preclusão temporal, e em conformidade com o disposto no art. 932, III, do CPC,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Maria Celma dos Santos Silva
, ante sua intempestividade.

Presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação interposta pelo Município de Alenquer e do recurso adesivo interposto pela servidora Maria Celma dos Santos Silva.

Preliminarmente, o Município de Alenquer sustenta que a sentença proferida em primeiro grau aplicou indevidamente os efeitos da revelia, o que acarretaria em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Tal argumento não merece acolhimento. Os efeitos da revelia não foram aplicados na sentença, tendo em vista que a Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos da revelia, pois os seus bens e direitos são considerados indisponíveis (art. 345, II do CPC). Referida sentença baseou-se nas provas trazidas pela servidora e na legislação aplicável ao caso, razão pela qual não merece acolhida a alegação recursal.

Assim,
rejeito a preliminar
.

O Município de Alenquer alega, ainda, que a pretensão da autora está prescrita, eis que o reenquadramento fora efetivado por ocasião da publicação da Lei Municipal nº 047/1997, que garantiu o direito pleiteado.

No entanto, na hipótese não se está tratando de reenquadramento, mas sim de progressão funcional, que é parcela de trato sucessivo, sobre a qual a prescrição é apenas das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme determinado em sentença, razão pela qual
rejeito a preliminar.

O Município alega, ainda, indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que a progressão funcional é ato discricionário, cabendo exclusivamente à Administração Pública sua concessão, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Tal argumento não merece acolhida. O Poder Judiciário tem a função de garantir a legalidade dos atos administrativos e, quando estes violam direitos subjetivos dos administrados, pode e deve intervir. O controle judicial dos atos administrativos, especialmente os omissivos, não configura ingerência no mérito, mas sim uma necessária garantia de que a Administração observe os preceitos legais que regem a matéria.

Portanto, a alegação de impossibilidade de ingerência do Judiciário no mérito administrativo não se sustenta, pois o que está em análise não é o mérito do ato administrativo em si, mas a sua omissão em face de uma obrigação legalmente prevista. Diante da clara omissão da Administração Pública em conceder a progressão funcional devida à servidora, é correta a intervenção judicial para suprir tal falha.

No mérito, a controvérsia dos autos cinge-se à obrigação do Município de Alenquer em conceder a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 047/97 à servidora Maria Celma dos Santos Silva, nos termos reconhecidos na sentença de primeiro grau.

Afasto a alegação de inaplicabilidade da Lei Municipal nº 047/1997 ante a existência de Lei específica nº 1.186/2020.

O direito municipal invocado pelo município apelante não restou devidamente comprovado, uma vez que não foi juntado aos autos o teor ou a vigência da Lei nº 1.186/2020. Além disso, em consulta ao portal de transparência do município de Alenquer (https://alenquer.pa.gov.br/transparencia/leis-municipais-vigentes/), verifico que a referida norma não consta entre as leis municipais vigentes, tornando, assim, inviável a análise do argumento apresentado.

A Lei Municipal nº 047/97, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, possui previsão clara e expressa sobre o direito à progressão horizontal por tempo de serviço.

Nos termos da referida norma, a cada dois anos de efetivo exercício, é garantido o acréscimo de 2% ao vencimento-base do servidor pela progressão horizontal por antiguidade.

Ausente regulamentação específica para a avaliação de desempenho, a progressão funcional horizontal por merecimento será implementada de forma livre, devendo ocorrer com base exclusivamente no critério temporal de dois anos de efetivo exercício.

Além disso, é inegável que o presente caso trata da conduta omissiva do ente municipal em face de sua obrigação de efetivar a progressão funcional dos servidores públicos. Tal omissão se perpetua ao longo do tempo, gerando prejuízos que se refletem diretamente nas remunerações mensais desses servidores, os quais desempenham regularmente suas funções. Assim, deve-se reconhecer a existência de uma relação jurídica de trato sucessivo e de natureza alimentar.

Por fim, melhor sorte não merece a alegação de ausência de comprovação dos critérios avaliativos exigidos para a progressão funcional. A apelada juntou aos autos os atos de nomeação e fichas financeiras, restando comprovado, portanto, o vínculo e o período trabalhado pela apelada, que faz jus à progressão requerida.

O Município não apresentou qualquer elemento probatório capaz de afastar o direito da servidora à progressão funcional, nem mesmo conseguiu demonstrar que o direito pleiteado estivesse condicionado a requisitos adicionais que não foram observados pela parte apelada, razão pela qual não merece provimento o recurso do Município.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL N° 47/1997. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO DE REFORMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. FAZENDA PÚBLICA REVEL. AFASTADA. APRECIAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, quando há elementos probatórios suficientes para apreciação do pedido, não se aplicando os efeitos da revelia.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de prescrição trata de relação de trato sucessivo de caráter alimentar, devendo, portanto, ser afastada, resultando apenas no alcance apenas nas prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. Mantida a sentença diante da comprovação da parte autora do direito a progressão funcional por antiguidade e por merecimento, de forma automática, especialmente, para os casos de merecimento que o Município não estabeleceu regulamentação.

4. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA, Apelação Cível nº 0801031-17.2021.8.14.0003, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 09/04/2024)

Passo à análise do mérito da apelação adesiva, na qual a servidora
Maria Celma dos Santos Silva questiona a verba honorária sucumbencial, cujo valor requer que seja arbitrado em percentual sobre o valor apurado na condenação em liquidação de sentença, e não sobre o valor da causa, que alega ser irrisório.

O pedido merece acolhida. O art. 85, §3º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% obre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

No caso dos autos, o valor da causa foi fixado de maneira simbólica em apenas R$ 1.000,00, claramente dissociado do real proveito econômico obtido pela parte autora, que diz respeito ao implemento e pagamento de valores retroativos decorrentes da progressão funcional.

Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e observando os parâmetros estabelecidos pelo CPC no §2º do artigo 85, entendo que a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do município de Alenquer
e
conheço e dou provimento à apelação de Maria Celma dos Santos Silva
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, e
confirmo
os demais termos da sentença
em remessa necessária.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024